Tribunal: STF
Processo: RE 74167
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.  IMÓVEIS OCUPADOS POR PRIMITIVOS LOCATARIOS, OS QUAIS
ACEITARAM A CONDIÇÃO DE OCUPANTES PRECARIOS.
NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. ESGOTADO O PRAZO, FICAM SUJEITOS AOS
EFEITOS DA POSSESSORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE PRESSUPOSTOS.